Tribunal: STF
Processo: Rcl 78452
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. visando a cassação de decisão judicial proferida no processo n. 0010481-52.2021.5.03.0139, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC’s ns. 48 e 66 e ADI’s ns. 3.961 e 5.625.



    Narra-se que “no caso em apreço, o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL e seu ex-franqueado, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que: i) O Sr. THIAGO é empresário com altíssimo grau de instrução (com vasta experiência no mercado, é graduado em engenharia pela UFMG e tem MBA pela FGV) e expressiva condição financeira (faturamento médio de quase R$ 10 mil). Em números corrigidos, aplicando-se o índice oficial que mede a inflação – IPCA- no Brasil, a média mensal seria de R$ 14.444,78; ii) o ex-franqueado manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) — ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes; iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e iv) não houve alegação de qualquer vício de consentimento.” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Requer “a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625” (fl. 33, e-doc. 1).



    Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente